Tribunal: TJSP
Processo: 2036504-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DO ARTIGO 1.021 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo Interno é instrumento hábil contra decisões monocráticas e não colegiadas, conforme se depreende do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.